Tribunal: TJBA
Processo: 8159740-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159740-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA DARQUE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

APELADO: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, STEPHANE MATHEUS LINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por JOANA DARQUE FERNANDES DA SILVA. A embargante sustenta omissão e julgamento extra petita, requerendo a nulidade do julgado e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas e fatos relevantes para a solução da controvérsia; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao fundamentar a condenação em pontos não suscitados na causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão apreciou as teses relevantes e analisou o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário às alegações da embargante.

O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não caracteriza omissão, mas simples discordância, hipótese que não autoriza o uso dos aclaratórios.

Não se configura julgamento extra petita, pois o acórdão se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido, analisando a responsabilidade civil com base nas provas constantes dos autos, em conformidade com o princípio da congruência (CPC, art. 492).

A decisão embargada apresenta harmonia entre fundamentação e dispositivo, inexistindo vício que justifique a reforma ou integração do julgado.

Reitera-se que a oposição reiterada de embargos de declaração com intuito protelatório enseja multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159740-39.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

e como Embargada
JOANA DARQUE FERNANDES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios
,
permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos. nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S